Tribunal: TJSP
Processo: 0010070-16.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – Decisão de extinção sem análise de mérito amparada no entendimento de que o crédito deve ser habilitado – Pretensão de Reforma na qual se insiste na natureza extraconcursal do crédito – Cabimento – Alegação de que o crédito objeto

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE JARAGUÁ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – Decisão de extinção sem análise de mérito amparada no entendimento de que o crédito deve ser habilitado – Pretensão de Reforma na qual se insiste na natureza extraconcursal do crédito – Cabimento – Alegação de que o crédito objeto do cumprimento de sentença foi constituído em incidente de verificação de crédito na recuperação judicial, portanto, claramente não sujeito aos seus efeitos – Fato gerador ocorrido depois do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, com o transito em julgado do incidente de verificação – Crédito extraconcursal – Decisão reformada, permitindo-se a continuidade do cumprimento de sentença – Apelo provido.

Dispositivo: Dão provimento ao recurso com a retomada do cumprimento de sentença na Origem.